Tribunal: STF
Processo: RE 1405362
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CRIME PERMANENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.  JURISPRUDÊNCIA AFIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás:



    “PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI 9605/98. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 18).



    A Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal (e-doc. 21).



    2. O recorrente alega contrariado o § 3º do art. 225 da Constituição da República (e-doc. 23).



    Sustenta que a “tese da suposta existência de ‘cessação ficta de conduta delitiva pela fiscalização ambiental’ afeta frontalmente o artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, a partir da qual exsurge o resguardo jurídico conferido aos processos ecológicos, ecossistemas, espaços territoriais e componentes a serem especialmente tutelados e à proteção da flora e da fauna, no afã de assegurar o [meio] ambiente sadio e ecologicamente equilibrado” (fl. 7, e-doc. 23).



    Assevera que “a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da SJGO contrariou o mandado de criminalização expresso contido no artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, ao adotar o mecanismo contra legem de prescrição chamado de ‘cessação ficta da conduta delitiva’, a fim de permitir a permanência de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, livrando os infratores das sanções penais” (fls. 7-8, e-doc. 23).



    Argumenta “que a manutenção/ocupação de edificação ilícita em área de preservação permanente (sem licenciamento ambiental) demanda, efetivamente, uma conduta volitiva do agente. Caso o agente não tivesse a intenção de ocupar/manter e consequentemente impedir/dificultar a regeneração natural da vegetação nativa, ele abandonaria a área, sem conduta de permanência na área” (fl. 9, e-doc. 23).



    Salienta que “o Acórdão utilizou um argumento atinente aos crimes imediatos de efeitos permanentes, mas utilizou como termo inicial do prazo prescricional uma ‘cessação ficta’ atinente aos crimes permanentes. Em outras palavras, a 2ª Turma Recursal da SJGO atuou como legislador positivo, ao criar a tese de que o prazo de prescrição no crime permanente se inicia com o conhecimento do fato pelas autoridades” (fl. 9, e-doc. 23).



    Ressalta que “criar uma ‘cessação ficta’ de conduta delitiva permanente não é apenas contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Federal da 1ª Região, é especialmente contrário ao mandado de criminalização expresso contido no artigo 225, § 3º, da Constituição Federal” (fl. 19, e-doc. 23).



    Suscita que, “enquanto não cessar a conduta (ação ou omissão) impeditiva da recuperação ambiental, o delito não se consuma, renovando-se a cada momento” (fl. 20, e-doc. 23).



    Pede o “PROVIMENTO do presente Recurso Extraordinário, [para] afasta[r], por meio de repercussão geral, a tese da suposta existência de ‘cessação ficta de conduta delitiva pela fiscalização ambiental’ e, consequentemente, a aplicação da prescrição penal ao processo” (fl. 20, e-doc. 23).



    O recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. Consta dos autos que os danos ambientais constatados não se interromperam. Mas, na decisão recorrida, assentou-se ser o marco inicial da prescrição a data da fiscalização ambiental, como consta do voto do relator da Apelação Criminal n. 1003916-06.2018.4.01.3500 na Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás, Juiz Federal Fausto Mendanha Gonzaga (e-doc. 18):



    “3. Conforme consta da denúncia, o réu estaria impedindo/dificultando a regeneração natural da vegetação nativa localizada em área de preservação permanente (APP) do Rio Araguaia, na zona rural do Município de Aruanã/GO, por meio de manutenção de edificação ilícita, sem licenciamento ambiental.



    5. É Necessária a verificação da ocorrência de prescrição, levando em consideração a natureza do delito previsto no art. 48 da Lei 9.605/98.



    6. Inicialmente, cumpre asseverar que não se desconhece a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhecendo o caráter permanente do crime em questão, caracterizado por ação que se protrai no tempo. (AgRg no AREsp 312.502/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017; ARE 923296 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe236 DIVULG 23-11-2015 PUBLIC 24-11-2015).



    7. Entretanto, a linha de intelecção que se mostra adequada ao caso é no sentido de que apenas os efeitos do crime do art. 48 da Lei n. 9.605/98 são permanentes, não se mostrando razoável a arguição de que o mesmo não estaria suscetível aos efeitos da prescrição.



    8. A ação do responsável pela ocupação e construções em área de preservação não pode ser entendida como atividade permanente no sentido de permitir uma dilação ad aeternum do termo a quo da prescrição da pretensão punitiva estatal. Isso porque a construção e ocupação, depois de concretizadas, permanecem íntegras por si sós, não dependendo de qualquer ação humana. Mesmo que os efeitos permaneçam hígidos no tempo, estes independem de qualquer nova conduta do agente. Não há, portanto, uma reiteração de condutas, sendo que a ação humana ocorre apenas no momento da construção, evidenciando tratar-se de crime de efeitos permanentes.



    9. Desse modo, o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à data da consumação do crime e, sendo esta desconhecida, como no caso, deve ser adotada a data em que realizada a fiscalização ambiental que constatou sua ocorrência (23/07/2014).



    10. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados: (…)



    11. Dessa forma, considerando que a pena máxima prevista para o crime do art. 48 da Lei n. 9.605/98 é de 01 (um) ano de detenção, consuma-se a prescrição em 04 (quatro) anos, consoante preconizado no art. 109, inciso V, do Código Penal.



    12. Portanto, visto que, entre a data da constatação (23/07/2014) até a presente data, já transcorreu prazo superior a quatro anos, o encaminhamento que se impõe não é outro senão o reconhecimento da extinção da punibilidade (conduta tipificada no artigo 48, da Lei 9.605/98), com fundamento na prescrição da pretensão punitiva, pela pena em abstrato.



    13. Recurso provido. Sentença reformada para extinguir a punibilidade, pela prescrição da pena em abstrato, relativamente ao crime tipificado no artigo 48, da Lei 9.605/98, e imputado a ALEANDRO CORNELIO DE CAMARGO (artigo 109, inciso V, do CPP)” (e-doc. 18).



    5. Ao contrário do decidido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás, este Supremo Tribunal tem jurisprudência no sentido de ser permanente o crime do art. 48 da Lei n. 9.605/1998, pelo que sua consumação se prolonga no tempo e a prescrição somente começa a correr na data em que cessa a permanência. Assim, por exemplo:



    “Habeas corpus. Processual penal. Crime contra o meio ambiente. Impedir ou dificultar a regeneração natural da vegetação (art. 48 da Lei nº 9.605/98). Pedido de trancamento da ação penal. Alegações de inépcia da denúncia, atipicidade do fato e falta de justa causa. Não ocorrência. Ordem denegada. 1. É firme a jurisprudência consagrada por esta Corte no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não se vislumbra neste writ. Precedentes. 2. A denúncia, embora não expondo data precisa em que se teria consumado a infração ambiental, que é de cunho permanente, foi capaz de situá-la em período certo e determinado, com a possibilidade de estabelecer-se, para fins de aferição de alegada causa extintiva da punibilidade do agente, como último marco consumativo, data em que pericialmente atestada a permanência da infração. Prescrição não verificada. 3. Preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, a análise das demais questões postas na impetração, para seu correto equacionamento, demanda regular dilação probatória, escapando, portanto, da possibilidade de análise mais aprofundada dos fatos, máxime quando se considera o viés estreito do writ constitucional. Constrangimento ilegal inexistente” (HC n. 107.412, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.5.2012).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Art. 48 da Lei 9605/1998 (impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação). Denúncia. 3. Ausência de prequestionamento. Incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF. 4. Alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da CF. Não ocorrência. Acórdão recorrido suficientemente motivado. 5. Prescrição. Pleito que demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e da interpretação da legislação infraconstitucional. 6. O crime previsto no art. 48 da Lei n. 9.605/1998 é de natureza permanente, de modo que o prazo prescricional inicia-se com a cessação da conduta delitiva. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 923.296-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE VERSUS CRIME INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES. SÚMULA 711. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A conduta imputada ao paciente é a de impedir o nascimento de nova vegetação (art. 48 da Lei 9.605/1998), e não a de meramente destruir a flora em local de preservação ambiental (art. 38 da Lei Ambiental). A consumação não se dá instantaneamente, mas, ao contrário, se protrai no tempo, pois o bem jurídico tutelado é violado de forma contínua e duradoura, renovando-se, a cada momento, a consumação do delito. Trata-se, portanto, de crime permanente. 2. Não houve violação ao princípio da legalidade ou tipicidade, pois a conduta do paciente já era prevista como crime pelo Código Florestal, anterior à Lei nº 9.605/98. Houve, apenas, uma sucessão de leis no tempo, perfeitamente legítima, nos termos da Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. 3. Tratando-se de crime permanente, o lapso prescricional somente começa a fluir a partir do momento em que cessa a permanência. Prescrição não consumada. 4. Recurso desprovido” (RHC n. 83.437, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Primeira Turma, DJe 18.4.2008).



    6. Na sentença condenatória, quanto à alegação de prescrição, o juízo de primeira instância assentou:



    “No que tange à alegação de ocorrência da prescrição de prescrição em razão de que o crime tipificado no artigo 4º, da Lei n. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) prescreve em 4 (quatro) anos da data da construção irregular, tendo sido a construção edificada antes do ano de 2003, não há que se falar em prescrição tendo em vista que a denúncia ocorreu pela prática do crime tipificado no art. 48 da Lei 9.605/98, e não pelo crime apontado como prescrito pela defesa, pelo qual o réu não está sendo acusado.



    Observe-se que o delito previsto no art. 48 da Lei 9.605/98 configura crime de natureza permanente cujo momento da consumação se prolonga no tempo, por vontade do agente, sem que haja esgotamento da atividade criminosa, assim a prescrição começa a correr ‘do dia em que cessou a permanência’ (art. 111 , III, CP)” (fl. 3, e-doc. 14).



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o julgado da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás e afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, restabelecendo-se a sentença condenatória.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora